Tribunal: TJES
Processo: 5038519-15.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038519-15.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada contra ato administrativo que determinou a cassação da inscrição estadual da empresa, o bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas e a suspensão de benefícios fiscais, sob fundamento de indícios de fraude e simulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que cassou a inscrição estadual e bloqueou a emissão de documentos fiscais da empresa com base em indícios de fraude, bem como se há violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública atua no exercício regular do poder de polícia ao adotar medidas restritivas previstas nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES e no art. 78 do CTN, diante de indícios de fraude ou simulação.

4.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante afastá-la mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu.

5.
A constatação de abandono do estabelecimento, incompatibilidade entre a estrutura física e o volume de operações e a atuação de sócio de fato evidenciam fortes indícios de irregularidade.

6.
O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo inadequado para afastar conclusões decorrentes de procedimento fiscal regularmente instruído.

7.
O bloqueio da inscrição estadual e da emissão de notas fiscais não configura sanção política quando fundamentado em indícios concretos de fraude, mas sim medida legítima de proteção do erário.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a legalidade de tais medidas quando amparadas em apuração fiscal consistente, sem afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a cassação da inscrição estadual e o bloqueio da emissão de notas fiscais quando fundamentados em indícios concretos de fraude ou simulação, no exercício do poder de polícia administrativa.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada por prova pré-constituída robusta, inviável em mandado de segurança sem dilação probatória.

3. Medidas fiscais restritivas não configuram sanção política quando destinadas à proteção do erário e amparadas na legislação de regência.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 78; RICMS/ES, arts. 54-A e 54-B; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0015448-78.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27/01/2020; TJES, AI nº 0001425-30.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 01/10/2019; TJES, Apelação nº 0023968-61.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 15/07/2019; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5038519-15.2024.8.08.0035

APELANTE: HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: Vitória – Comarca da Capital – 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da ação de Mandado de Segurança Cível ajuizada em face do
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL
, denegou a segurança pleiteada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de impugnar ato administrativo que determinou a cassação da inscrição estadual da empresa, a suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas e a interrupção de benefícios fiscais (Regime Especial de ICMS - COMPETE/ES).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a medida fiscalizatória foi arbitrária, implementada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, e fundamentada em alegações genéricas de fraude e simulação. Sustenta que apresentou documentos que atestam a regularidade de suas operações, como certidão negativa de débitos estaduais, e que a cassação sumária inviabiliza sua atividade empresarial, configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

O ente público, em sede de informações e defesa, defendeu a legalidade do ato, alegando que a fiscalização detectou graves irregularidades, como a simulação no quadro societário (omissão do sócio de fato Renan Teixeira da Silva) e o abandono dos endereços cadastrados, constatado em diligências que encontraram o galpão da empresa vazio e sem funcionários . Ressaltou, ainda, o inadimplemento doloso de vultosos valores de ICMS declarados e não recolhidos.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, denegando a segurança sob o fundamento de que a Administração Pública agiu no legítimo exercício do poder de polícia administrativa, amparada nos artigos 54-A e 54-B do RICMS/ES e no artigo 78 do CTN, diante de fundados indícios de fraude e simulação não afastados pela prova pré-constituída.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, reiterando os argumentos da exordial.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da legalidade do ato de cassação da inscrição estadual da apelante e do consequente bloqueio da emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a atuação do Fisco Estadual encontrou amparo direto nos artigos 54-A, inciso III, e 54-B, inciso II, do Regulamento do ICMS (RICMS/ES), que autorizam a imposição de restrições preventivas e a cassação da inscrição quando constatados indícios de fraude, simulação ou má-fé do contribuinte.

No caso concreto, o Relatório de Cassação acostado aos autos revela que, em diligências realizadas pela Secretaria da Fazenda, constatou-se que a empresa não se encontrava em atividade no endereço cadastrado, encontrando-se o local em "estado de abandono", totalmente vazio e sem estoque, o que é incompatível com o elevado volume de notas fiscais emitidas.

Além disso, restou evidenciada a simulação societária, uma vez que o Sr. Renan Teixeira da Silva, embora não figurasse formalmente como sócio ou funcionário, agia como representante legal e "sócio de fato", assinando contratos de aluguel e declarações de estoque.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida mediante prova robusta em contrário. No âmbito do Mandado de Segurança, tal prova deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória complexa para desconstituir fatos apurados em regular procedimento de fiscalização.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o bloqueio preventivo e a cassação decorrem do regular exercício do poder de polícia fiscal, não configurando violação a princípios constitucionais quando fundamentados em indícios contundentes, como se vê nos julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte.
2 - Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Precedentes do e. TJES. 3 - Decisão mantida. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0015448-78.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina.
(...) (TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante/apelante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário. 2. (...)
3. Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade.
4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 31/07/2019)

Dessa forma, os elementos probatórios produzidos pelo Fisco são suficientes para justificar a medida extrema, visando a proteção do erário e a lisura do sistema tributário, não restando demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à manutenção de sua inscrição perante as graves suspeitas de simulação e o inadimplemento de tributos declarados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
HIPER MAIS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada.

Deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que a sentença de origem não fixou honorários advocatícios em razão da vedação contida no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar